Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701475-50.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL CESAR GOMES DESPACHO Na petição ID 79348695, o recorrido requer a expedição de ofício que determine ao Distrito Federal o cumprimento da sentença com a sua imediata reinclusão nas fases do concurso da PMDF e, subsidiariamente, a matrícula provisória na turma do curso de formação, cujas matriculas ocorreram em novembro de 2025. A sentença, mantida pelo Acórdão n.o 2070704 (ID 79091962), consignou expressamente que "Após o trânsito em julgado, considerando a presente condenação da Fazenda Pública em obrigação de fazer, proceda-se a expedição de ofício, nos termos do art. 12 da Lei 12.153/2009". Caso, no entanto, o recorrido entenda haver urgência na expedição do ofício, deverá submeter ao Juízo de origem pedido de cumprimento provisório de sentença, justificando adequadamente o requerimento. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON RELATORA